Tribunal: TJSP
Processo: 1003724-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação do réu. Reserva de Margem Consignável. Possibilidade de cobrança, quando expressamente autorizada pelo contratante. Contrato firmado pelas partes não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação do réu. Reserva de Margem Consignável. Possibilidade de cobrança, quando expressamente autorizada pelo contratante. Contrato firmado pelas partes não apresentado. Faturas e comprovante de transferência que não comprovam que o empréstimo contratado previa descontos a título de Reserva de Margem Consignável. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Possibilidade de compensação, porquanto comprovada a disponibilização de valores na conta do demandante. Apelo adesivo do autor. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais majorado para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Provido o recurso do réu apenas quanto à possibilidade de compensação, e provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003724-52.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelado/apelante CARLOS ALBERTO
PETRUCCI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu apenas quanto à possibilidade de compensação, e provido o recurso do autor.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43756
Apelação Cível No: 1003724-52.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: Carlos Alberto Petrucci
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido
de repetição do indébito e indenização por danos morais.
Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título
de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de
improcedência. Apelação do réu. Reserva de Margem
Consignável.
Possibilidade
de
cobrança,
quando
expressamente autorizada pelo contratante. Contrato
firmado pelas partes não apresentado. Faturas e
comprovante de transferência que não comprovam que o
empréstimo contratado previa descontos a título de
Reserva de Margem Consignável. Réu que não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Possibilidade de compensação, porquanto comprovada a
disponibilização de valores na conta do demandante.
Apelo adesivo do autor. Danos morais verificados.
'Quantum' arbitrado a título de danos morais majorado
para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada.
Provido o recurso do réu apenas quanto à possibilidade
de compensação, e provido o recurso do autor.
Carlos Alberto Petrucci ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização
por dano moral contra o Banco BMG S/A. Alegou, em síntese, que, embora
não tenha solicitado, recebeu cartão de crédito do requerido e passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatar descontos em seu benefício previdenciário a título de 'Reserva de
Margem Consignável'
RMC. O d. juiz de Primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para os fins de declarar inexistente a
contratação do cartão de crédito, determinando a cessação dos descontos
efetuados, e condenar o banco a restituir ao autor, de forma simples, o
valor
de
R$
3.758,04,
devidamente
atualizado
[fls.
104/108].
Inconformado, o banco apela. Pugna pela improcedência total dos pedidos
e, subsidiariamente, pela compensação dos valores devidos em razão do
empréstimo com aqueles a que foi condenado a restituir. O autor também
apela, de forma adesiva. Requer a condenação do banco a indenizá-lo pelo
dano moral experimentado. Contrarrazões do autor às fls. 124/130.
Recursos processados, em seguida.
É o relatório.
O recurso do banco é desprovido, ao passo em que se
acolhe o adesivo do autor. Adiante, os fundamentos.
O desconto denominado 'Reserva de Margem Consignável
(RMC), possui previsão legal, sendo legitimo o desconto, desde que
comprovada a expressa contratação. O artigo 6o da Lei no 10.820/03, com
redação dada pela Lei no 13.172/2015, dispõe:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões
de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”.
Impugnado o desconto mensal no benefício previdenciário
do autor a título de 'Reserva de Margem Consignável', cabia ao réu
comprovar a contratação e a utilização do cartão, a fim de justificar a
dedução da Margem Consignável no benefício previdenciário do
requerente.
Ocorre que o réu não apresentou sequer o suposto contrato
celebrado entre as partes, em que deveria constar de forma expressa a
opção pelos descontos a título de Reserva de Margem Consignável. E os
comprovantes de TED e as faturas do cartão acostados às fls. 32/76 não
são suficientes para este esse fim. Trata-se de documentos incapazes de
demonstrar a autorização expressa para os descontos na modalidade
realizada.
O banco não de desincumbiu do ônus de comprovar a
contratação da 'Reserva de Margem Consignável' entre as partes. Assim,
têm-se por indevidos os descontos efetuados a esse título.
E nem se diga que houve culpa da vítima a isentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor do dever de reparação, tampouco fato de terceiro, pois, nos
termos do artigo 14 da Legislação Consumerista, o banco responde
objetivamente pelo defeito do serviço prestado.
Tal entendimento encontra-se consolidado pelo STJ, nos
seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” [Súmula 479,
STJ].
Consequência do reconhecimento da abusividade desses
descontos é mesmo o retorno das partes ao 'status quo ante', com a
devolução das quantias descontadas, tal como determinou a r. sentença.
Quanto aos danos morais, todavia, a decisão de primeira
instância comporta reforma.
Verifica-se que o autor foi parcialmente privado de seu
benefício previdenciário, em razão de contratação não realizada. Evidente,
portanto, o ato ilícito.
Impossível sustentar a tese de que houve mero
aborrecimento. Há um abismo entre os simples aborrecimentos do
cotidiano e o comprometimento indevido de parcela dos proventos
destinados à subsistência do autor, que é pessoa de poucos recursos
financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se à análise
do 'quantum' a ser fixado a título de indenização. Neste ponto, há que se
lembrar de suas duas funções, quais sejam, a indenizatória e a punitiva.
Leciona Antônio Jeová dos Santos que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório,
serve também como sanção exemplar. A determinação do montante
indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano
causado e a repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o valor
que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à
do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na
mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, p. 58].
Frente ao ocorrido, portanto, fixa-se a quantia de R$
10.000,00 para a reparação do dano, montante que se mostra suficiente
para cumprir suas duas funções, indenizatória e punitiva, pois servirá, por
um lado, para recompor o autor do abalo sofrido, e, por outro, de alerta à
ré para que, em casos futuros, se atente quanto aos serviços que presta
aos consumidores.
A correção monetária incide a partir da presente data, ao
passo que os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a data da citação,
conforme dispõem a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
405 do Código Civil.
Assim, reforma-se parcialmente a r. sentença para julgar
totalmente procedente a demanda, condenando o réu à restituição dos
valores indevidamente descontados a título de 'Reserva de Margem
Consignável' e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00, atualizado na forma acima consignada.
Por fim, comprovado o efetivo ingresso dos valores
referentes ao empréstimo na conta corrente de titularidade do autor, fica
autorizada a compensação de eventual saldo devedor com o montante a
ser restituído.
Vencido o réu, responderá pelas custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios devidos em favor dos patronos
do autor, já arbitrados em primeiro grau no patamar máximo de 20% sobre
valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto , acolhe-se parcialmente o recurso do réu,
unicamente para permitir a compensação, sendo provido o adesivo do
autor.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica